Tribunal: TJDFT
Processo: 0747349-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Habeas corpus substitutivo do recurso próprio, não instruído devidamente. À impetrante para instruir o habeas corpus com os documentos necessários, no prazo de 10 (dez) dias, pena de indeferimento. I. Brasília, 29 de outubro de 2020 Des. Mario Machado Relator